Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018591-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS

DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. - CNPJ: 02.713.530/0001-02 (AGRAVANTE), SUZANA AMARAL GONCALVES - CPF: 730.400.701-00 (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SUZANA AMARAL GONCALVES - CPF: 730.400.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPORVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal. Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1018591-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A

AGRAVADA:

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADA:

SUZANA AMARAL GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A
, em face da decisão monocrática desta Magistrada (Id 106771961), que indeferiu a petição inicial da reclamação constitucional manejada pela mesma em face de acórdão da Turma Recursal Única.

Nas razões recursais, coligidas no Id 109055984, a agravante alega que
“a reclamação não foi manejada como sucedâneo recursal, mas sim com o escopo de reconhecer a teratologia do acórdão do recurso inominado, que reconheceu o direito da parte autora, ora reclamada, a receber a indenização securitária, mesmo estando comprovada nos autos a ocorrência da prescrição, tudo em dissonância com as decisões proferidas por este Tribunal”
(sic).

E para tanto, reproduzindo parte dos fundamentos expendidos na inicial, esclarece que
“como bem esmiuçado em todas as oportunidades que teve de falar nos autos, a reclamante/ré, demonstrou a ocorrência da prescrição, na medida em que o evento ocorreu em 23.03.2018, sendo a segurada acionada somente em 24.06.2019, e ação ajuizada em 18.05.2020”
(sic).

E complementa que
“no caso em tela, deve ser observado que o prazo prescricional previsto no art. 206, § 1.o II, “b” do Código Civil inicia-se com a ocorrência do fato em 23/03/18. Entretanto a reclamada comunicou o presente sinistro em 24/06/2019, ou seja, mais de um ano após a ocorrência, devendo ser reconhecida prescrição do pedido, resultando na extinção do processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil”, sobretudo porque “não há nos autos qualquer comprovação de que de fato, a Cia de Seguros tenha sido acionada em tempo hábil, para que procedesse a liquidação do sinistro”
(sic).

Por tais fundamentos, requer inicialmente a retratação da decisão recorrida,
“e caso assim não entenda, que submeta o presente recurso à apreciação da correspondente Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, lhe conhecendo e provendo, com a consequente reforma da decisão monocrática atacada, para reconhecer a prescrição demonstrada, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, com base no Art. 487 II do NCPC”
(sic). Pede, ainda, o prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 116997459.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, por meio do presente recurso de agravo interno a seguradora reclamante busca infirmar a decisão monocrática desta Magistrada, que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional maneja pela ora agravante, por entender que o instrumento não se amolda em nenhuma das hipóteses permissivas do rol taxativo do art. 988 do CPC vigente.

Eis a ementa do
decisum
:

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.

3. Petição inicial indeferida.”
(Id 106771961)

Excelências, a presente reclamação foi proposta contra o v. acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado no. 1012109-45.2020.8.11.0002, interposto nos autos da ação de cobrança de indenização securitária com indenização por danos morais de mesma numeração única, ajuizada por
Suzana Amaral Gonçalves
, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Cristo Rei – Comarca de Várzea Grande/MT, em que MM. Juiz de Direito, Dr. Otávio Vinicius Affi Peixoto, entendendo pela
“inexistência nos autos de comprovação de entrega de todos os documentos requisitados pela empresa de seguros”
e ainda
“que não houve nexo causal e que o direito se encontra prescrito”
, julgou improcedentes os pedidos inaugurais (Id 105625478 – págs. 296/298).

Ocorre que os seus termos foram alterados quando do julgamento do recurso inominado interposto pela autora/interessada, em que a Turma Recursal Única, em voto de relatoria do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, entendendo que entre a data da solicitação de pagamento do seguro viagem (
abril/2018
) e a data da ciência inequívoca da recusa da seguradora em cobrir as despesas médicas da segurada, no valor de R$3.800,00 USD (
18/11/2019
) não havia transcorrido o prazo prescricional do art. 206, § 1o, II, “b” do Código Civil, já que a ação foi proposta em
18/05/2020
, deu parcial provimento ao recurso para:
“determinar que a reclamada proceda o pagamento da indenização securitária contratada pela reclamante, referente às despesas médico-hospitalares, no montante de 3,800.00 USD, que convertido em reais na data da propositura da ação (18/05/2020), corresponde a R$ 21.800,22 (vinte e um mil e oitocentos reais e vinte e dois reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, observado o limite da cobertura prevista na apólice (USD 15.000)”
, bem como
“ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão”
(Id 105625478 – págs. 364/373).

A agravante alega que o acórdão proferido pela Turma Recursal é contrário a precedentes da Corte Superior, que solidificou entendimento no sentido de que a prescrição é ânua,
“nas pretensões de segurado contra segurador e nos casos de responsabilidade civil, da data em que for citado para responder ação de indenização proposta por terceiro prejudicado, ou da data que este indeniza, COM A ANUÊNCIA DO SEGURADOR”
(sic), de modo a ensejar o cabimento da Reclamação.

Não obstante os argumentos da recorrente, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que o direito de ação nasce no momento em que o segurado/beneficiário tem um direito lesado, o que somente se verifica quando do
conhecimento da negativa da ré
, até porque não teria a parte autora interesse em buscar amparo judicial se satisfeito seu direito pela via administrativa, de modo que enquanto aguardava o pronunciamento da seguradora reclamada, vigora condição suspensiva do prazo prescricional.

A espancar quaisquer dúvidas acerca deste entendimento, foi editada a Súmula no. 229, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação:
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”
.

Logo, tem-se por evidente a pretensa finalidade de rediscussão da matéria que foi contrário aos anseios da ora recorrente na ação de base, utilizando da reclamação como inequívoco sucedâneo recursal.

A valer, como pontuado na decisão recorrida, a reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.

Segundo dispõe o art. 988 do CPC vigente:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Assim é que o manejo da reclamação só é admissível nas hipóteses excepcionais acima elencadas, e quando proposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais – caso em mesa –, imprescindível também a necessidade do preenchimento dos requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP no. 3 de 07/04/16, vejamos:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, nos seguintes termos:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.
”

Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

Assim é que, ao analisar o juízo de admissibilidade da presente reclamação, se mostra ausente o interesse processual por inadequação da via eleita, vez que o meio utilizado pela instituição educacional
não
é o mecanismo adequado para rever decisões proferidas pelo Colegiado Recursal, ainda que contrárias a precedentes sem eficácia vinculante desta Corte em casos análogos.

É que os precedentes a desafiar o manejo da reclamação constitucional se restringem às orientações dotadas de
autoridade vinculante
, ou seja, aquelas enumeradas no art. 927 e §5o do CPC/15
[1]
, que tem o condão de vincular decisões posteriores, sendo impositivo para o Tribunal que o produziu e também para os demais órgãos a ele subordinados, obrigando que os órgãos jurisdicionais adotem aquela mesma tese jurídica em situações análogas.

Logo, ao que se afigura, pretende, por esta via, a reforma do acórdão para restabelecer os efeitos da sentença primitiva que havia reconhecido a ocorrência da prescrição do direito da autora/interessada, de modo que o assunto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à rediscussão do julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ARTS. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016.
”
(N.U 1012465-46.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Desta forma, eventual violação de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, e, via de consequência, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022